Tribunal: STJ
Processo: 0016482-23.2011.4.01.9199
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821545 - MG (2024/0487054-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WALTER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ARTIGOS 1.022 E 489 DO CPC. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de benefício previdenciário de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Na sentença, julgou-
se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria
que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 535, II,
do CPC/1973; 106, 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Documento eletrônico VDA49528706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 66ed6b2f-073f-44fd-bbfd-9cf983b6c01e

Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 66ed6b2f-073f-44fd-bbfd-9cf983b6c01e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821545 - MG (2024/0487054-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WALTER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ARTIGOS 1.022 E 489 DO CPC. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de benefício previdenciário de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Na sentença, julgou-
se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria
que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 535, II,
do CPC/1973; 106, 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Documento eletrônico VDA48174405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:38
Código de Controle do Documento: 6aad0c64-6c32-4240-a9b5-dabfd2f22490

Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de benefício previdenciário de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição. Na sentença, julgou-se procedente o pedido.
No Tribunal
a sentença foi reformada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
a quo,
agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA48174405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:38
Código de Controle do Documento: 6aad0c64-6c32-4240-a9b5-dabfd2f22490

DO VALORAÇÃO DA PROVA MATERIAL DO TRABALHO RURÍCOLA –
POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MERO REEXAME PREVISTO NA SÚMULA
07 DESTA CORTE
O Recurso Especial do autor não foi admitido pela vice-presidência do TRF6 por
suposta ausência de omissão no acórdão recorrido e por suposta afronta à súmula 7 deste
STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

que não foi juntado aos autos qualquer documento hábil a indicar o exercício de
atividade laborativa pelo autor nos mencionados períodos, sendo de ser registrado que a
certidão de casamento de fl. 11, a qual demonstra que o requerente se casou no ano de 1964
e onde foi qualificado como pedreiro não pode ser considerada como início de prova
material, sendo insuficiente para tanto. Os demais documentos trazidos (cópia da CTPS de
fls. 18/19 e contrato de empreitada de fls. 28/29) demonstram apenas que o autor exerceu a
profissão de canteiro. Porém, comprovam mencionada atividade do requerente apenas nos
períodos aos quais os documentos se referem, não havendo como tomá-los como início de
prova material para períodos anteriores, como pretende o autor. Pelo o exposto, não pode
haver averbação do tempo de serviço em questão, dada a insuficiência da prova
exclusivamente testemunhal.
(...)
Tomando em conta que os períodos comprovadamente trabalhados pelo autor
totalizam 28 anos, 06 meses e 27 dias, até a data de prolação da sentença, conforme tabela
de fl. 129, não há como lhe conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, merecendo
reforma a decisão, com julgamento pela improcedência do pedido.

Documento eletrônico VDA48174405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:38
Código de Controle do Documento: 6aad0c64-6c32-4240-a9b5-dabfd2f22490

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 535, II, do CPC/1973;
e 106, 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Documento eletrônico VDA48174405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:38
Código de Controle do Documento: 6aad0c64-6c32-4240-a9b5-dabfd2f22490

Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:38
Código de Controle do Documento: 6aad0c64-6c32-4240-a9b5-dabfd2f22490

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.545 / MG
Número Registro: 2024/0487054-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164822320114019199 090145711 164822320114019199 90145711
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA URBANA
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTER RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 9a51e0df-deb4-4f88-8d46-d60a76ee95d8

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: 9a51e0df-deb4-4f88-8d46-d60a76ee95d8